Tribunal: STF
Processo: ADI 6739
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 15.687/2014, do Estado do Ceará. Profissão de despachante documentalista de trânsito. Usurpação da competência privativa da União.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 15.687/2014, alterada pela Lei nº 16.822/2019, do Estado do Ceará, que disciplina a atuação dos despachantes documentalistas de trânsito.



    2.  Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF), ainda que a atividade envolva a prestação de serviços perante órgãos da administração pública local. Precedentes. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal afirmou a inconstitucionalidade formal de norma estadual que estabelece condições, delimita atribuições ou comina penalidades aos integrantes de determinada categorial profissional. 



    3.  No caso, a pretexto de definir regras administrativas de credenciamento de despachantes documentalistas junto a órgãos de trânsito, a lei estadual acaba por legislar sobre atribuições profissionais e condições para seu exercício, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal. 



    4.  Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com a fixação da seguinte tese: “Usurpa a competência privativa da União (art. 22, XVI, CF) norma estadual que, a pretexto de regulamentar questões administrativas, impõe condições ao exercício de determinada profissão”.